Tribunal: STF
Processo: AI 483726
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ALÍQUOTA DIFERENCIADA – VEÍCULO IMPORTADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Supremo, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.655/AP, concluiu pela impossibilidade de diferenciação na cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a teor do artigo 150, inciso II, do Diploma Maior.